Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-88.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012454-88.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCOS DA GUIA LEITE - CPF: 689.125.871-53 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TAXAS DE JUROS – OMISSÃO QUANTO AO USO DO CUSTO EFETIVO TOTAL NO CALCULO DA TAXA DE JUROS RECONHECIDA PELO STJ – RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS – TAXA
A QUEM

DA MÉDIA VIGENTE PELO BACEN À ÉPOCA DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL –
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, de rigor o provimento do recurso do apelo por ela interposto para julgar improcedente o pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1012454-88.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

EMBARGADO:

MARCOS DA GUIA LEITE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAÚ UNIBANCO S.A
(
Id.
177279695
), contra o acórdão que julgou os embargos de Declaração, acolhendo com efeito infringente, reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas.

Assevera o embargante que
, o referido acordão é omisso, uma vez que em nada pronunciou acerca das provas produzidas aos autos, no que tange à modalidade de crédito aplicável à operação, calcadas no instrumento contratual e condições gerais do contrato.

Verbera que “
contudo, como se nota, a modalidade que fora considerada por esta Colenda Câmara no caso concreto, na verdade não se aplica à espécie. Isso, porque as taxas ali divulgadas se referem à média praticada pelo mercado financeiro em caso modalidade genérica de crédito pessoal”.

Aduz que as taxas efetivamente pactuadas para a operação sub judice correta - 20742 e 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado - (4,33% a.m. e 67,48% a.a.) com os percentuais divulgados pelo Bacen como médios no mesmo período (6,99% a.m. e 124,99% a.a.), tem-se que as taxas aplicadas pela instituição financeira estão abaixo das médias divulgadas para a mesma modalidade e período, o que aclara a inexistência de abusividade contratual.

Ao arremate, postula pelo conhecimento do recurso com efeitos infringentes, sanando as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão Id. 1801377699.

Os aclaratórios foram julgados por esta Câmara em sessão realizada em 181593678, sendo desprovidos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial interposto pelo Banco Recorrente para determinar novo julgamento dos aclaratórios por ele interposto, por considerar que este Sodalício, analisou e reconheceu a abusividade da taxa de juros com o custo efetivo total CET, equivocadamente, havendo de debruçar-se somente sobre as taxas de juros remuneratórios.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
ITAÚ UNIBANCO S.A
(
Id.
177279695
), contra o acórdão que julgou os embargos de Declaração, acolhendo com efeito infringente, reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas.

Pois bem.

Em atenção ao comando da Corte Superior, passo a nova análise dos aclaratórios.

Revendo os autos à luz da omissão apontada, entendo que o recurso deve ser acolhido, com efeitos infringentes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a
taxa
de juros remuneratórios foi fixado 4,33% ao mês e 67,48% ao ano, sem considerar o CET.

Colaciono:

Nesse diapasão, em consulta ao site do Banco Central, à época do pactuado, a taxa média vigente para “
operações de crédito com recursos livres – pessoa física”,
em 16/03/2018
,
encontrava-se em 124,99% ao ano, ou seja, a taxa contratada encontra-se
a quem
da taxa média vigente pelo bancen.

Destarte:

Link para consulta:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

A Jurisprudência sobre a matéria é farta:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE CHEQUE ESPECIAL –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples
.[...].(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” (N.U 1007542-89.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE REVISIONAL –

CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO

-

INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR A EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUESTIONANDO O DÉBITO – INSUFICIÊNCIA – TEMA 29 DO STJ – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS
ENCARGOS DE NORMALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO – ADOÇÃO DE TAXA MÉDIA DE MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DOS PACTOS IMPUGNADOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
(N.U 1024765-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).-
Grifei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para, sanando a omissão quanto aos juros remuneratórios, dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira, julgando-se, via de consequência, improcedente o pleito autoral.

Como corolário logico, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024